Tribunal: STF
Processo: AP 2465
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MAGDA ELIANA LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2024), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O caso se encontra na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa da ré.
Em 30/1/2026, a defesa informou que a ré “possui consulta agendada para o dia 06/02/2026, às 08h00, no Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico, localizado em Belo Horizonte/MG, ocasião em que será definida a data da cirurgia da qual necessitará se submeter” (eDoc. 65). 
Além disso, apresentou comprovante de agendamento (eDoc. 66). 

É o breve relato. DECIDO.

A requerente comprovou o agendamento de consulta médica no Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico/BH, localizado na Rua Alfenas, 33,  Cruzeiro - Belo Horizonte/MG, para o dia 6/2/2026, às 8h (eDoc. 66).
Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de MAGDA ELIANA LIMA durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça no dia 6/2/2026, às 8h, à consulta médica no Centro de Oftalmologia do Hospital Evangélico, localizado na na Rua Alfenas, nº 33, Cruzeiro, Belo Horizonte/MG, no dia 6/2/2026.
Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos.
Diante da consulta agendada para o dia 6/2/2026, a requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Divinópolis/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente